Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800623-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE SOUSA

AGRAVADO: NAELIO MONTEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

II –
Quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, proposta em face de NAELIO MONTEIRO RODRIGUES.

A decisão agravada foi a que indeferiu a justiça gratuita, determinando o pagamento das custas processuais.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade processual, destacando que não possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem comprometer seu sustento e de sua família.

Ressalta que é pessoa humilde, sem instrução, não exerce profissão remunerada, arcando com dificuldade com as despesas familiares. Reporta que possui cadastro em planos de auxílio do governo, que confirma sua renda mensal inferior a um salário mínimo, corroborando sua alegação de hipossuficiência.

Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Às ID.8007964 foi concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu a justiça gratuita, determinando o pagamento das custas processuais.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do NCPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Entendo diferentemente do digno magistrado
a quo
, embora respeite o seu posicionamento, que as alegações do agravante são suficientes para confirmar a condição de pobreza por ele assumida nos presentes autos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA
:
processo civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO NOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

No caso concreto, existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG, estando presentes, ademais, circunstâncias que autorizam a concessão do benefício.

Precedente do STJ.

Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJE/PA. Ag. Nº

0004946-58.2017.8140000. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em: 29/04/2019).

Ademais, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus termos, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023